Tribunal: TJDFT
Processo: 0753732-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753732-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANA PEREIRA MATOS COELHO AGRAVADO: MONUMENTAL SUDOESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FRANCIANA PEREIRA MATOS COELHO, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0716743-98.2025.8.07.0001 ajuizada em face de MONUMENTAL SUDOESTE. Por meio da decisão agravada, o pedido de apresentação de quesitos complementares foi indeferido (ID no 252456639): "Nada a prover quanto à petição de ID 252074794 em atenção à preclusão da oportunidade de apresentação de quesitos. No mais, aguarde-se a elaboração do laudo pericial, conforme determinado ao ID 248154084.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 255834299): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 252456639, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional que entendeu como preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando omissão que demande apontamentos além daqueles já consignados no ato. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade ou omissão, tendo juízo analisado detidamente os autos, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte embargante poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da sentença recorrida. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” A agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão e admitir a apresentação de quesitos suplementares. Narra ter ajuizado ação de produção antecipada de provas com o objetivo de viabilizar a realização de diligências necessárias à confecção de prova documental técnica, sob a forma de laudo pericial. Após intimação judicial, na data de 05 de abril de 2025, foram apresentados os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial. No dia 13/05/2025, a agravante apresentou petição alegando a conexão deste processo com o de no 0727792-73.2024.8.07.0001, solicitando a tramitação conjunta deles, bem como apresentou quesitos indicou assistente técnico. Foi proferida decisão interlocutória, determinando o encaminhamento do processo para a 2a Vara Cível de Brasília, por ser o juízo prevento. Na data de 02/10/2025, em conformidade com a disposição do art. 469 do CPC, a embargada apresentou quesitos suplementares para a apreciação do perito, enquanto os trabalhos periciais se iniciaram em 04/10/2025. Logo, os quesitos suplementares foram apresentados antes mesmo do início do trabalho pericial. No entanto, por meio da decisão de ID.252456639, o douto Juízo a quo deixou de apreciar a petição que contém os quesitos suplementares, sob o fundamento de incidência de preclusão. Defende ser possível apresentar quesitos suplementares até durante a diligência, de modo que a preclusão somente se configura quando a apresentação dos quesitos ocorrer após o término da perícia. Afirma que os quesitos foram apresentados antes do início dos trabalhos periciais, inexistindo, assim, qualquer hipótese de preclusão. De tal modo, fica demonstrado que é perfeitamente possível a apresentação de quesitos suplementares, em conformidade ao art. 469 do CPC. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão saneadora na qual o juiz indefere a apresentação de quesitos complementares pela parte agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. Veja-se: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deferimento e Indeferimento de Provas. Não Agravável. Grave Risco ao Direito. Ausência. Agravo Interno Desprovido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por entender não ser cabível o recurso contra decisão que negou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que fossem respondidos quesitos suplementares, bem como indeferiu a realização de perícia técnica. II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em definir se o indeferimento de produção de prova constitui hipótese que admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. III – Razões de Decidir: 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. IV – Dispositivo: 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1009, §1o.” (0739098-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 31/12/2024.) É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 14:49:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador